Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734906-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II, PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE COTAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE DEFESA E DE PRETENSÃO VEICULADAS EM CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO À AÇÃO DE COBRANÇA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACRÉSCIMO DE LITISCONSORTE PASSIVO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO. 1. Consoante a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 337, do CPC, há litispendência quando se repete demanda que está em curso, considerando-se que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Verificado que a parte autora é ré/reconvinte em ação de cobrança relacionada aos débitos condominiais que pretende ver declarados como não sendo de sua responsabilidade, tendo sido rejeitadas todas as teses defensivas e, também, os pedidos reconvencionais idênticos aos ora reiterados, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira demanda, é mister o reconhecimento da litispendência. 3. Não altera tal conclusão a inclusão de outra parte no polo passivo do processo, até porque sequer restou justificada a sua legitimidade passiva. 4. Apelo não provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 108, 1.227, §§ 1o e 2o, e 1.245, §1o, todos do Código Civil, porque a parte recorrida ajuizou ilegalmente ação de cobrança de débitos de imóveis que ainda não lhe pertenciam. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJGO e TJMG. Requer no ID 49633860 – Págs. 1 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 108, 1.227, §§ 1o e 2o, e 1.245, §1o, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o único tema apreciado pela turma julgadora se restringiu à confirmação de litispendência desta ação com o Processo 0742372-50.2020.8.07.0001 (ação de cobrança com reconvenção), e sequer foram opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015